Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702282-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SANTANA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS DE OLIVEIRA SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão de postagens de matérias jornalísticas. Da análise das razões recursais (ID 32179375), verifica-se que o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela. Aduz matérias que se relacionam com o mérito, cuja apreciação dar-se-á por ocasião de seu julgamento. Preparo recolhido (ID 32179376). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator